Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715406-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: MARCELO CARLOS GONCALVES JUNQUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25654761) interposto por ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES em face de MARCELO CARLOS GONCALVES JUNQUEIRA, ante a Decisão (ID 87312261 de origem) proferida em Ação Declaratória de Nulidade n. 0712349-24.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 5a Vara Cível do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido da parte Agravante. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, MARCELO CARLOS GONCALVES JUNQUEIRA, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2021 15:29:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador